Tribunal: CARF
Processo: 10280.720589/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720589/2010-09
ACÓRDÃO
2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ALMEIDA LIBERATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. IMPOSSIBILIDADE
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as
despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e
manutenção da fonte pagadora, desde que lastreadas em documentos
hábeis e idôneos devidamente escrituradas no respectivo Livro.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720589/2010-09
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 339 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 324 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 280 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas do livro caixa.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
VeR$a o presente processo sobre Impugnação de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, lançado através da
Notificação de Lançamento n° 2009/774429183589745 datada de 15.03.2010, no
valor originário de R$ 9.103,23, que somados aos acréscimos legais, atingiu a
quantia de R$ 16.661,63, conforme fls n°s 280 a 284, com ciência via postal, na
data de 24.03.2010, de acordo com o "AR" acostado à fl. n° 286.
2. A infringência descrita foi "Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa", no
valor de R$ 33.927,94, sob a seguinte alegação, fl n° 282:
"De que de acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir
despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e
de registro e o leiloeiro; que em razão de o contribuinte ter declarado
despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo glosado o
valor de R$ 33.927,94 informado a título de Livro Caixa, indevidamente
deduzido".
3. Com a glosa da dedução acima o resultado apurado foi modificado de Imposto
a Pagar no valor de R$ 2.194,44 para Imposto a Pagar de R$ 11.297,57, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl n° 283.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720589/2010-09
3
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação, protocolada em
23.04.2010, com as seguintes argumentações, em seu favor, em resumo, fls 02 e
03:
a) Que o contribuinte teve receitas no ano-calendário de 2008, no
montante de R$ 78.832,00, c media de despesas para auferir as receitas no
montante de R$ 3.196,08, que não vê onde está a irregularidade;
b) Que prestou serviços no ano-calendário de 2008 para 11 empresas,
através de contrato firmado entre as partes, que, no entanto, a Receita
Federal do Brasil, afirma na descrição dos fatos e fundamentos legais, que
somente pode deduzir despesas escrituradas no livro Caixa, o contribuinte
que receber rendimentos do trabalho não assalariado, e questiona em que
categoria está enquadrado o Contador que presta serviços a dezenas de
empresas, e a uma infinidade de pessoas físicas, senão, como profissional
liberal sem vínculo empregatício, portanto, apto a deduzir as despesas
efetuadas para auferir suas receitas;
c) Que todos os lançamentos que deram origem aos lançamentos estão
disponíveis para serem entregues à Receita Federal do Brasil, quer seja de
receitas, quanto de despesas;
d) Requereu total impugnação do lançamento.
5. Para comprovar suas alegações apresentou 12 folhas manuscritas das despesas
realizadas mes a mes, com a observação de que os documentos que comprovam
os gastos, ainda não estavam todos prontos, ou seja, que não foi possível xerocar
todos e por esse motivo, solicitou prazo de mais uns 10 (dez) dias para concluir e
entregá-los à Receita Federal do Brasil.
6. Os documentos das supostas despesas realizadas, se encontram capeados peio
resumo manuscrito dos meses de janeiro a dezembro de 2008, nas folhas 09 a
266.
7. Na fl 259 encontra-se GPS referente ao mês de novembro/2008, recolhida sob
o código 2208, recolhida em 10.12.2008, no valor de R$ 171,69, e na fl 266, a guia
de FGTS da mesma competência recolhida em 05.12.2008, no valor de R$ 63,39.
8. O processo foi encaminhado ao SEFIS/DRF/BEL para análise da impugnação c
dos documentos apresentados, conforme despacho de encaminhamento, fl n°
268.
9. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou ao processo a Declaração
transmitida pelo sujeito passivo, em modelo completo, fls 274 a 279, onde se
verifica que o sujeito passivo declarou como rendimentos tributáveis recebidos de
11 (onze) Pessoas Jurídicas que somou R$ 74.407,00 e de Pessoas Físicas R$
4.425,00 e que as despesas do Livro Caixa somaram R$ 38.352,94.
10. O processo foi analisado na Delegacia de Origem que lavrou o Termo
Circunstanciado n° 612/2011, e Despacho Decisório n° 713, datado de 18 de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720589/2010-09
4
novembro de 2011, onde concluiu pela manutenção do crédito tributário pelo
fato de que apesar do contribuinte aparentemente encaixar-se no perfil exigido
pela legislação tributária, ele não comprovou a escrituração das despesas no
livro caixa, conforme previsto nos dispositivos legais e normativos, que verificou
que às fls 9, 26, 42, 70, 94, 121, 143, 170, 189, 214, 232 c 249, constam apenas
relações mensais manuscritas de despesas que teoricamente seriam dedutíveis,
fls n°s 291, 292 e 295, do qual foi dada ciência via postal, na data de 20.01.2012
(sexta-feira), conforme "AR", fl n° 300. (ora grifado)
11. O sujeito passivo protocolou requerimento na data de 22.02.2012 (quarta-
feira), com as seguintes argumentações, em seu favor, em resumo, fls 301 e 302:
a) Que apresentava Manifestação contrária à manutenção da exigencia do
credito tributário objeto da Notificação de Lançamento, que é profissional
liberal sem vínculo empregatício, devidamente apto a deduzir suas
despesas escrituradas no Livro Caixa, optando pelo litígio, não deixando que
lhe seja usurpado em seus direitos;
b) Que o Termo Circunstanciado em seu segundo parágrafo do relatório
afirma, sem nenhuma prova concreta que o contribuinte omitiu
rendimentos tributáveis que teriam sido pagos pela UNIMED, no valor de
R$ 899,80 e Compensação Indevida do Imposto de Renda, que teria sido
retido na fonte pelo TRT/8a Região, no valor de R$ 12.758,26, um absurdo,
uma pura aberração, pois o contribuinte nunca prestou serviço algum de
qualquer natureza, nem à UNIMED e tampouco ao TRT/8a Região, supondo
que tais valores e origens tenham sido criados pela ânsia avassaladora de
arrecadar da autoridade em questão;
c) Ainda, em referência ao Termo Circunstanciado n° 612/2011, em seu
terceiro parágrafo, existe uma "mensão", acredita que propositalmente,
onde a autoridade afirma que o contribuinte, aparentemente se encaixa no
perfil exigido pela legislação tributária e que não provou a escrituração das
despesas em livro Caixa, que toda a documentação solicitada pela Receita
Federal do Brasil, foi devidamente entregue, conferida c xerocada, sendo
apresentadas originais c cópias para conferência, e que todas foram
escrituradas de forma manuscrita e não apenas relações mensais
manuscritas de despesas que teoricamente seriam dedutíveis;
d) Que a legislação diz que a escrituração deve ser legível c de fácil
visualização, se houve disposição em uma análise não tendenciosa,
certamente haveria justiça e não apenas AFÃ para arrecadar, sem no
entanto, atentar para o certo/ou errado;
e) Para que mais uma vez a autoridade possa visualizar as folhas
devidamente e legalmente escritas, faço juntada das mesmas em cópias
simples para que sejam todas submetidas à análise da autoridade
examinadora, afirmando que o contribuinte não é meramente Profissional
Liberal c Contador e não tem vínculo empregatício de qualquer natureza;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720589/2010-09
5
f) Requereu a improcedência do lançamento e juntou novamente as
relações manuscritas das despesas supostamente realizadas nos meses de
janeiro a dezembro de 2008, fls 303 a 315.
12. Foi juntado ao processo o Termo Circunstanciado n° 557/2011, referente à
Notificação de Lançamento n° 2008/774429202158791, com despacho decisório
de n° 656, datado de 08 de novembro de 2011, fls 320 a 322, que concluiu pelo
deferimento do pleito, ou seja, pelo cancelamento da exigência, referindo-se a
processo distinto deste.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando
tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas
manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir
provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao
contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2012 (AR de e-fl. 336), o
sujeito passivo interpôs, em 27/09/2012 (protocolo de e-fl. 339), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios. Apresenta folhas
impressas e escrituradas do livro caixa dos meses de janeiro a dezembro de 2008 (e-fls. 341 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de Dedução Indevida de Despesas do livro caixa, no valor de
R$33.927,94.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas (e-fls. 341 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720589/2010-09
6
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor
argumentos apostos na decisão de primeira instância.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, por apresentar os argumentos
denegatórios de primeira instância:
...
20. Analisando os documentos acostados ao processo, primeiramente o Termo
Circunstanciado n° 612/2011, no que se refere ao segundo parágrafo mencionado
pelo impugnante, efetivamente deve ser desconsiderado, tendo em vista que
certamente trata de informações relativas a processo dc outro contribuinte.
21. No que concerne ao terceito parágrafo do mesmo Termo Circunstanciado
assiste razão à autoridade da Delegacia de Origem, que efetivamente o sujeito
passivo não provou a escrituração do Livro Caixa. A forma apresentada, apenas
relacionando de forma manuscrita as supostas despesas realizadas, não atende
às exigências da legislação tributária, embora lhe tenha sido concedida duas
oportunidades para elaborar o seu Livro Caixa, contemplando as receitas
auferidas como autônomo, e as despesas efetivamente comprovadas, necessárias
à percepção dos rendimentos, tais como: Notas Fiscais relativas a aquisição de
materiais e/ou Prestação dc Serviços, despesas com empregados com vinculação
empregatícia, comprovando os recolhimentos dos encargos previdenciários,
aluguel, consumo de água, energia elétrica, telefone, etc. (ora grifado)
22. Ressalte-se que o ano-calendário em questão é 2008, e a apresentação do
requerimento se manifestando contra o Termo Circunstanciado n° 612/2011,
emitido pela Delegacia de Origem, se deu em 22.02.2012, ou seja, após decorrido
mais de três anos do encerramento do período ocorrido em 31.12.2008, quero
dizer, tempo suficiente para o cumprimento da exigência de escrituração do Livro
Caixa.
...
Em seu socorro, traz então o interessado a escrituração na forma das cópias de livro
caixa digitalizadas (e-fls. 341 e ss.), acatadas para análise com relativização de sua preclusão. Ora ,
não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal
– PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
A simples digitalização de texto manuscrito anteriormente apresentado não perfaz
razão suficiente para o afastamento do lançamento elaborado, uma vez que não foram elaboradas
segundo as normas formais de contabilidade. Verifique-se, por exemplo, que todas as despesas
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720589/2010-09
7
são lançadas no fim dos períodos e não há comprovação das devidas entradas. Não há como dar-
se por comprovada a despesa do livro caixa e afastar a glosa dedução indevida a tal título no valor
de R$33.927,94.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 365
DF CARF MF
Original